Tribunal: TJMT
Processo: 1016557-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016557-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RITA DE CASSIA LOGULLO MARQUES DE SOUSA - CPF: 099.660.358-18 (ADVOGADO), PORTO VERDE CALL CENTER LTDA - CNPJ: 10.903.231/0001-69 (AGRAVANTE), KAOUKAB FARAH (AGRAVADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), NADIR DE CAMARGO DE SOUZA - CPF: 306.251.118-42 (AGRAVANTE), KAOUKAB FARAH - CPF: 107.040.351-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – ENDEREÇO INCORRETO – NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a citação fora promovida em endereço incorreto, causando prejuízos à parte demandada, que não tomou conhecimento da fase de conhecimento, de rigor o reconhecimento da nulidade absoluta, bem como de todos os atos judiciais posteriores à citação inválida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016557-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

PORTO VERDE CALL CENTER LTDA

AGRAVADA:

KAOUKAB FARAH

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO VERDE CALL CENTER LTDA. - ME. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por KAOUKAB FARAH (proc. n. 1019992-62.2016.8.11.0041), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Agravante, na qual buscava o reconhecimento da nulidade de sua citação na fase de conhecimento.

Em suas razões, aduz que “
no processo de conhecimento, houve nulidade na citação da empresa requerida na pessoa de sua sócia Elizabeth Del Carmen Pena Eyzaguirre, uma vez que, à época, a Carta de Citação expedida para o endereço sito à Rua Conselheiro Nébias, 1.099 – apto. 51 – Campos Elíseos – CEP: 01203-003 – São Paulo/SP, foi recebida pelo Sr. Josivaldo J. Santos – id 13996635 -, que provavelmente, tratando-se de condomínio edilício, era o porteiro do prédio, responsável pelo recebimento da correspondência.
”, entretanto, “
na data do recebimento da correspondência pelo porteiro (18/04/2018), a sócia administradora Elizabeth Del Carmen, há 3 anos já não residia naquele local, e sim, na Alameda Nothmann no 605 apto 74 – Campos Elíseos – São Paulo/SP
”, como demonstrado pelas declarações de imposto de renda e contas de luz do período juntadas aos autos.

Assevera que “
A citação, portanto, está eivada de vício, uma vez que não houve citação válida da empresa requerida no processo de conhecimento, o que, data máxima venia, enseja a NULIDADE de todos os atos processuais praticados após a data de recebimento da carta de citação em endereço onde não mais residia a sócia da agravante
”, tendo o processo tramitado a sua revelia.

Requer o provimento do recurso com sua reforma, reconhecendo a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 289983358).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 295894871).

A tentativa de conciliação entre as partes realizada perante Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça restou infrutífera.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO VERDE CALL CENTER LTDA. - ME. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovida por KAOUKAB FARAH (proc. n. 1019992-62.2016.8.11.0041), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Agravante, na qual buscava o reconhecimento da nulidade de sua citação na fase de conhecimento.

Para melhor compreensão da celeuma, oportuno se faz uma breve contextualização fática.

Tem-se, na origem, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Reparação de Danos Morais ajuizada em novembro de 2016 por Kaoukab Farah contra a empresa Agravante alegando, em síntese, que em julho de 2015 foi surpreendida com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por força de quatro protestos indevidos efetuados pela Recorrente, no valor total de R$ 280,00.

Inicialmente, fora realizada tentativa de citação da empresa demandada no endereço de sua sede, Av. São João, n. 1903, conjunto 43, Bairro Santa Cecília, CEP 01.211-101, na cidade de São Paulo/SP, cujo aviso de recebimento retornou negativo.

Em diligências perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, a parte Autora/Agravada constatou que empresa já havia sido dissolvida com baixa em 06 de abril de 2017, de forma que pugnou pela citação de sua sócia administradora, Elizabeth Del Carmen Pena Eyzaguirre, no endereço indicado na certidão emitida pela JUCESP, qual seja, Rua Conselheiro Nebias, n. 1.099, ap. 51, Campos Eliseos, CEP: 01203-001, São Paulo/SP, cujo AR também retornou negativo, sob o motivo “mudou-se”.

Na sequência, contudo, sobreveio a juntada de novo AR encaminhado ao mesmo endereço (Rua Conselheiro Nebias, n. 1.099, ap. 51, Campos Eliseos, CEP: 01203-001, São Paulo/SP) que retornou positivo ante o seu recebimento, em 18/04/2018, por Sr. Josivaldo J. Santos que, pelo que se infere do contexto dos autos, seria o porteiro do condomínio.

Diante da não apresentação de contestação, a demandada foi considerada revel e o feito julgado antecipadamente, com a procedência dos pedidos autorais para se declarar a inexistência do débito e a condenação da empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.500,00.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade defendendo a nulidade de sua citação na fase de conhecimento, uma vez que Elizabeth Del Carmen Pena Eyzaguirre, há anos, já não residiria no endereço de recebimento da carta de citação, o que teria violado o contraditório e a ampla defesa, defesa que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

Como se vê, o cerne da controvérsia reside na verificação da validade da citação da sócia administradora da empresa Agravante.

Pois bem.

Alega a Recorrente que Elizabeth Del Carmen Pena Eyzaguirre, há anos, já não residiria no endereço de recebimento da carta de citação.

Para comprovar suas alegações, apresentou declarações de imposto de renda referentes aos anos de 2015 a 2019, bem como contas de luz, dos anos de 2017 a 2020, a indicar que sua residência no período era na Alameda Nothmann, n. 605, ap. 74, CEP 01216-000, São Paulo/SP.

Lado outro, aduz a Recorrida que “
há de ser considerada a data do ato da válida citação, qual seja, 18.04.2018 (AR – ID 13996636/autos de origem), eis que o funcionário responsável pela correspondência do edifício, Sr. Josivaldo J. Santos – RG Nr. 375176622, além de receber a correspondência não apresentou qualquer ressalva. Ainda que tenha havido uma outra Carta de citação e intimação enviada pelos Correios (ID 12547547/autos de origem) que resultou AR negativo datado de 19.04.2018 (ID 13802741/autos de origem)
”.

Por sua vez, o Juízo
a quo
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade sob a assertiva de que “
não há qualquer documento específico referente ao mês da citação (abril/2018) que pudesse invalidar a presunção de que o endereço indicado era o correto
” e de que “
os documentos apresentados não demonstram mudança efetiva do domicílio, mas apenas a existência de outro endereço utilizado pela sócia em períodos distintos
”.

Em que pese o entendimento adotado pela julgadora singular, entendo que a decisão merece reforma.

Com efeito, a parte Agravante apresentou documentação idônea que indica que, de fato, em abril de 2018, Elizabeth Del Carmen Pena Eyzaguirre não residia na Rua Conselheiro Nebias, n. 1.099, ap. 51, CEP: 01203-001, São Paulo/SP, mas sim na Alameda Nothmann, n. 605, ap. 74, CEP 01216-000, São Paulo/SP, tratando-se de mera presunção a assertiva de que a sócia utilizaria outro endereço em períodos distintos.

Corroborando tal fato, foi apresentado nos autos AR negativo, datado de 19/04/2018, um dia após o recebimento da correspondência pelo porteiro do edifício, indicado que Elizabeth, realmente, já havia se mudado.

Ora, conquanto o art. 248, §4o, do CPC, estabeleça a validade da entrega de mandado de citação ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, não há como se validar a citação de pessoa física ocorrida em endereço incorreto tão somente porque o AR fora recebido na portaria.

Logo, considerando que a citação fora promovida em endereço incorreto, causando prejuízos à parte demandada, que não tomou conhecimento da fase de conhecimento, de rigor o reconhecimento da nulidade absoluta, bem como de todos os atos judiciais posteriores à citação inválida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CITAÇÃO. MANDADO. ENDEREÇO INCORRETO. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES . VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares suscitadas pelo agravante (ilegitimidade passiva e nulidade da citação) e indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de desconstituição da penhora online. 2 . O art. 99, § 2o, do CPC deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza é relativa. Pode ser desconstituída pelo juízo quando constatada incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 3 . Se os documentos carreados aos autos corroboram a declaração de hipossuficiência, deve ser concedido o benefício vindicado. 4. A citação válida, consoante art. 239 do Código de Processo Civil, é pressuposto processual de validade, essencial à regularidade do processo, de forma que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta (vício transrescisório) . 5. Considerando que a citação fora promovida em endereço incorreto, causando prejuízos ao devedor (incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC), impõe-se o reconhecimento de sua nulidade absoluta, bem como de todos os atos judiciais/processuais posteriores/subsequentes à citação inválida, eis que vício insanável que impede a formação da lide e o exercício regular do direito de defesa. 6 . Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07246997620228070000 1632994, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO para reconhecendo a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento e, via de consequência, de todos os atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025